Tribunal: TJDFT
Processo: 0753149-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. NÃO COMPROVADOS. IMOVEL OBJETO DE HERANÇA. COPROPRIEDADE. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE.
1. O artigo 560 do CPC prevê o direito do possuidor de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho, mediante comprovação da posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC).
2. Necessária a fase de dilação probatória na instância de origem, oportunidade em que as questões controvertidas serão apreciadas com a profundidade necessária, respeitado o contraditório e a ampla defesa, e assim propiciar ao magistrado a livre convicção para decidir, nos termos do art. 371 do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.